Tribunal: TJSP
Processo: 1017150-41.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição dobrada de indébito e de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição de forma simples, mas negando o pedido de indenização por dano moral – Insurgência por ambas as partes –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição dobrada de indébito e de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição de forma simples, mas negando o pedido de indenização por dano moral – Insurgência por ambas as partes – Descabimento - Alegação de fraude – Mesma selfie utilizada como prova de assinatura em dois contratos distintos – Necessidade de perícia para verificação da autenticidade – Ônus da prova da veracidade das assinaturas que recai sobre a instituição financeira, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ – Ausência de comprovação da regularidade das contratações – Presunção de falsidade mantida – Relações jurídicas declaradas inexistentes – Inexigibilidade dos débitos reconhecida – Devolução simples das parcelas pagas – Inexistência de dolo por parte do banco – Dano moral não configurado – Ausência de inscrição indevida em cadastros restritivos ou violação à honra da autora – Sentença mantida – Recursos desprovidos*